Tribunal: TJES
Processo: 5008516-56.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008516-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuidam os presentes autos de recurso de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Vagner Ferreira dos Santos
, em face d
e
decisão prolatada pelo
Exmo.
Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo agravante, por reconhecer não preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do referido benefício executório.

A defesa, em
razões recursais
no id. 3272634, sustenta que o apenado já implementou os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, razão pela qual pugna pela concessão do benefício.

Pois bem. Inicialmente, ressalte-se que o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19, dispõe acerca da progressão do regime de cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. (original sem grifo)

Assim, para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de
caráter objetivo
, que é
o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior
, e um de
caráter subjetivo
, que
se refere ao bom comportamento carcerário do condenado
.

Dessa forma, p
or ser a progressão de regime um benefício com extraordinária finalidade no plano de política criminal, para fazer jus ao benefício o apenado, invariavelmente, deve demonstrar inequívoca
“
resposta positiva à terapêutica penal”
, o que deve ser objeto de cauteloso exame pela autoridade judicial.

Nesses termos, eventual falta disciplinar ou ato de indisciplina cometido pelo apenado, no curso da execução da pena, logicamente pode e deve influir na negação de concessão da progressão de regime de cumprimento da pena, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Especificamente n
o caso dos autos,
da documentação trazida pela defesa, verifica-se que
o reeducando
Vagner Ferreira dos Santos

preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em data de
27 de junho de 2022
.

Todavia, a
pesar de preenchido o requisito temporal, entendeu o m
agistrado
a quo

que
não

se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à almejada progressão de regime, em virtude d
a existência de processo administrativo disciplinar – PAD, que estava em andamento, apurando possível prática de falta leve, de modo que a conduta carcerária do reeducando estava suspensa.

Diante disso, a defesa se insurge, afirmando que não seria razoável manter o apenado no regime mais gravoso em razão da existência de PAD ainda em andamento, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Ocorre que, em consulta ao processo de execução da pena do agravante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, vislumbrei que a instrução do PAD nº 045/2022 foi finalizada, tendo
o agravante sido sancionado com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias de regalias pelo cometimento de falta disciplinar de natureza média
, tipificada no artigo 49, inciso III, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça

Assim, considerando que,
quando cumpria pena no regime fechado,
no seu prontuário de registro de ocorrência de natureza disciplinar consta o PAD nº 035/2019, por prática de falta disciplinar de natureza grave, e o PAD nº 045/2022 por falta disciplinar de natureza média,
a conduta carcerária de Vagner Ferreira dos Santos foi considerada regular
.

D
essa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça, entendo que
não se pode ignorar a efetiva prática de
duas
infrações disciplinares,
sendo uma de natureza grave, e a mais atual de natureza média,

o
que influi indubitavelmente na alteração do mérito subjetivo do apenado para a obtenção do benefício
de progressão de regime
, em razão de se estar diante da análise da aptidão do reeducando para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Dessas circunstâncias, depreende-se a temeridade da contemplação da benesse por indivíduo que descumpre as normas legais e de disciplina a que está submetido, frustrando os fins precípuos da execução de sua pena, por revelar que não é dotado do senso de responsabilidade suficiente que se espera daquele que pretende ser agraciado com a progressão do regime de cumprimento da pena.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO PARA SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstânci
a
de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(AGRG no HC n. 684.918/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2021 - grifo nosso). 2. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 754.065; Proc. 2022/0205818-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem negou ao apenado a concessão à progressão de regime com bas
e na indicação de argumento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, ante o histórico prisional conturbado do reeducando, que ostenta faltas disciplinares de natureza grave, incluindo evasão do sistema carcerário por quase 6 (seis) anos e o cometimento de novo delito. 2.
Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos,
in casu
, o abandono do cumprimento de pena, não se verificando, portanto, o alegado constrangimento ilegal
. Precedentes. 3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AGRG no HC 426.201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje 12/6/2018).
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 739.705; Proc. 2022/0129657-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

Outrossim, oportuno transcrever trecho do parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça no id. 3554061:

“
[...] Note-se que a progressão de regime prisional não está submetida apenas a critérios objetivos, baseados em cálculos aritméticos, mas deve considerar, também, aspectos subjetivos que evidenciem o mérito do(a) reeducando(a) no cumprimento da pena, demonstrando, assim, aptidão para progredir para regime menos severo, com a diminuição progressiva da vigilância do Estado sobre si.

Porém, conforme acima narrado, o comportamento apresentado pelo agravante demonstra indisciplina e irresponsabilidade com os fins almejados pela execução penal, evidenciando inadequação social mesmo estando sob a tutela estatal, não restando qualquer dúvida de que, estando em regime mais brando, certamente e mais uma vez não cumprirá as regras que lhe serão impostas, já que o tempo em que vem cumprindo pela no regime mais severo não se mostrou suficiente para assimilar a terapêutica penal.

Ademais, as faltas disciplinares acima mencionadas foram cometidas no curto espaço de 3 (três) anos, sendo que a última delas é recente, pois remonta ao mês de abril de 2022, demonstrando o histórico prisional conturbado do agravante. [...].”

Nesse contexto, considerando que a readaptação do preso ao convívio social deve ser realizada de forma gradativa e com a devida segurança à sociedade, entendo que a concessão da progressão de regime é, por ora, medida desaconselhada, tendo em vista a ausência de concretos elementos a atestarem a aptidão do agravante para ser transferido para um regime de menor fiscalização.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de manter inalterada a decisão

recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR PELO APENADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado. Assim, eventual falta disciplinar ou ato de indisciplina cometido pelo apenado, no curso da execução da pena, logicamente pode e deve influir na negação de concessão da progressão de regime de cumprimento da pena, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.
2.
Na hipótese dos autos, a efetiva prática de duas infrações disciplinares, sendo uma de natureza grave, e a mais atual de natureza média, influi indubitavelmente na alteração do mérito subjetivo do apenado para a obtenção do benefício de progressão de regime, de modo a ser temerosa a contemplação da benesse para indivíduo que descumpre as normas legais e de disciplina a que está submetido, não merecendo nenhum reparo a decisão recorrida.
3.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.